Tribunal: TJSP
Processo: 1093760-45.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Não obstante seja admissível o aumento da mensalidade de plano de saúde por variação dos custos médicos e hospitalares (VCMH) e sinistralidade, a ré não demonstrou transparência quanto aos cálculos utilizados para a composição dos índices de reajuste e em que medida eles se justificavam – Violação ao dever

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Não obstante seja admissível o aumento da mensalidade de plano de saúde por variação dos custos médicos e hospitalares (VCMH) e sinistralidade, a ré não demonstrou transparência quanto aos cálculos utilizados para a composição dos índices de reajuste e em que medida eles se justificavam – Violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva. Sentença reformada – Recurso provido.